Tribunal: CARF
Processo: 10805.723354/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A prescrição intercorrente não se aplica no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme orientação consolidada na Súmula CARF no 11. A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, não havendo que se falar em desídia pelo transcurso temporal quando o direito não pode ser exercitado. O artigo 24 da Lei 11.457/2007 estabelece garantia processual relacionada à razoável duração do processo, sem produzir efeitos materiais quanto à exoneração do crédito tributário.
ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte a manutenção de escrituração contábil e fiscal adequada para permitir a apuração dos tributos devidos. A ausência de escrituração regular não pode beneficiar o contribuinte remisso. Havendo utilização de valores constantes de livro fiscal obrigatório mantido pelo próprio contribuinte, cabe a este demonstrar eventuais incorreções ou ajustes necessários, ônus do qual não se desincumbiu.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE ARBITRAMENTO DE LUCRO.
As multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas mensais possuem natureza jurídica de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária, não se confundindo com o tributo propriamente dito. O lançamento dessas multas não configura arbitramento de lucro, razão pela qual não se aplicam as disposições dos artigos 532 e 535 do RIR/99, que disciplinam exclusivamente os procedimentos de arbitramento da base de cálculo do IRPJ. A determinação do valor das antecipações mensais que deveriam ter sido recolhidas pressupõe apenas o conhecimento da receita bruta auferida em cada período, não exigindo arbitramento de lucro ou aplicação de percentuais de presunção.
PREJUÍZO FISCAL. IRRELEVÂNCIA PARA EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA.
O artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei 9.430/1996 estabelece expressamente que a multa isolada é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente. A multa sanciona especificamente o descumprimento da obrigação de recolher as antecipações mensais, independentemente do resultado tributário apurado ao final do exercício. Aplicação da Súmula CARF no 178.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.723354/2012-66
ACÓRDÃO
1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CGE SOCIEDADE FABRICADORA DE PECAS PLASTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A prescrição intercorrente não se aplica no âmbito do processo
administrativo fiscal, conforme orientação consolidada na Súmula CARF no
11. A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, não havendo que se
falar em desídia pelo transcurso temporal quando o direito não pode ser
exercitado. O artigo 24 da Lei 11.457/2007 estabelece garantia processual
relacionada à razoável duração do processo, sem produzir efeitos materiais
quanto à exoneração do crédito tributário.
ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte a manutenção de escrituração contábil e fiscal
adequada para permitir a apuração dos tributos devidos. A ausência de
escrituração regular não pode beneficiar o contribuinte remisso. Havendo
utilização de valores constantes de livro fiscal obrigatório mantido pelo
próprio contribuinte, cabe a este demonstrar eventuais incorreções ou
ajustes necessários, ônus do qual não se desincumbiu.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA.
NATUREZA
JURÍDICA
DISTINTA
DO
TRIBUTO.
INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE ARBITRAMENTO DE LUCRO.
As multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas mensais
possuem natureza jurídica de penalidade pelo descumprimento de
obrigação tributária, não se confundindo com o tributo propriamente dito.
O lançamento dessas multas não configura arbitramento de lucro, razão
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
2
pela qual não se aplicam as disposições dos artigos 532 e 535 do RIR/99,
que disciplinam exclusivamente os procedimentos de arbitramento da base
de cálculo do IRPJ. A determinação do valor das antecipações mensais que
deveriam ter sido recolhidas pressupõe apenas o conhecimento da receita
bruta auferida em cada período, não exigindo arbitramento de lucro ou
aplicação de percentuais de presunção.
PREJUÍZO FISCAL. IRRELEVÂNCIA PARA EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA.
O artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.430/1996 estabelece
expressamente que a multa isolada é devida ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário
correspondente. A multa sanciona especificamente o descumprimento da
obrigação de recolher as antecipações mensais, independentemente do
resultado tributário apurado ao final do exercício. Aplicação da Súmula
CARF no 178.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 278/282,
que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação de fls. 244/252, para manter o crédito tributário.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
3
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração para exigência (i) de multas isoladas em face da
falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada (fls. 205/210) e (ii)
de multa regulamentar em decorrência de não atendimento a intimações fiscais para
apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no prazo estipulado (fls. 211/2016). O
crédito tributário total importa em R$ 1.702.183,21 (fl. 02).
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 192/204), a contribuinte apresentou a
DIPJ/2010 pelo Lucro Real anual, porém com os valores zerados, e não informou débitos
em DCTF. Ante a falta de escrituração contábil regular, as multas isoladas por falta de
pagamento das estimativas mensais foram calculadas no percentual de 50% sobre a
receita bruta de vendas escrituradas no Livro de Registro de Apuração do IPI.
3. Em contestação, apresentou o sujeito passivo impugnação de fls. 244/252, alegando,
em síntese: (i) que as receitas brutas foram arbitradas por meio do Livro de Apuração do
IPI, forma que não seria cabível para apuração do IRPJ e da CSLL; (ii) que a empresa
apurou prejuízo e, pela lógica, não auferiu rendimento tributável. Poderia ter havido lucro
bruto, mas não lucro líquido; (iii) que o lançamento é nulo por macular o cálculo do
imposto devido, conforme prevê o art. 142 do CTN, com também seria nula a certidão de
dívida ativa que originou o processo; (iv) que o período do lançamento coincide com o do
parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, no qual se acha inserida a empresa, pelo
que requer a inclusão dos débitos; (v) que o lucro foi arbitrado pelo art. 532 do RIR como
se a receita bruta fosse conhecida, mas que a apuração do IPI não se presta a tal fim.
Requereu, ao final, a improcedência do lançamento ou, alternativamente, a inclusão dos
débitos no parcelamento.
4. O sujeito passivo foi declarado revel (fl. 226), tendo o processo sido encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. Posteriormente, tendo a
contribuinte comprovado a tempestividade de sua impugnação, a Receita Federal solicitou
a devolução do processo e o cancelamento das inscrições (fl. 231).
5. Às fls. 274/276, consta petição do sujeito passivo em que contesta a inscrição em
dívida, pois não foi comunicado da decisão administrativa, pelo que requer a nulidade de
todos os atos a ela posteriores.
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do
sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a ampla
oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada violação
das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ECD
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS MENSAIS do IRPJ e da CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao
recolhimento de antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo estimada. O
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
4
não recolhimento ou o recolhimento a menor da antecipação enseja o lançamento da
multa de ofício isolada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reedita e reforça
parcialmente os argumentos da impugnação, suscitando adicionalmente preliminar de prescrição
intercorrente, com base nos tópicos assim resumidos:
 Preliminares:
 Prescrição intercorrente
 Nulidade do lançamento por iliquidez
 Mérito:
 Impossibilidade do arbitramento
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
7.A Recorrente alega que teria ocorrido prescrição intercorrente, argumentando
que transcorreram 10 anos desde a ocorrência dos fatos geradores (exercício de 2009) e 6 anos
desde a intimação do Auto de Infração (07 de maio de 2013), invocando o artigo 174 do CTN que
estabelece prazo prescricional de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário.
8.Cita jurisprudência do TJRS (Apelação Cível 597200054, Des. Armínio José de
Abreu Lima da Rosa) que reconheceu prescrição intercorrente diante da paralisação
incompreensível do procedimento durante sete anos, aplicando o princípio de que "o direito não
socorre aos que dormem".
9.Invoca o artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, que estabelece prazo máximo de 360
dias para decisão administrativa contados do protocolo de defesas ou recursos do contribuinte,
argumentando que este prazo foi largamente ultrapassado.
10.Pois bem, na esfera judicial, a prescrição constitui um mecanismo jurídico que
elimina a possibilidade de cobrança do crédito tributário quando transcorrido determinado lapso
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
5
temporal, conforme disposto no artigo 174 do CTN1. Este instituto fundamenta-se na necessidade
de proporcionar estabilidade nas relações jurídicas, evitando que o contribuinte fique
indefinidamente sujeito à cobrança estatal, além de estimular a administração tributária a atuar
com maior eficiência.
11.A modalidade ordinária manifesta-se anteriormente à instauração do processo,
extinguindo o direito de cobrar o tributo quando a Fazenda Pública não ingressa com a execução
fiscal dentro do prazo quinquenal estabelecido pela legislação. Por outro lado, a modalidade
intercorrente verifica-se após iniciado o procedimento, caracterizando-se pela inatividade do
credor que impossibilita o prosseguimento processual. Enquanto a primeira encontra amplo
reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, a segunda enfrenta obstáculos para sua aplicação
na esfera administrativa, dada a inexistência de previsão normativa específica.
12.Nessa toada, mister anotar que a apresentação de impugnação implica na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Tanto assim que, no caso dos autos, a execução inadvertidamente ajuizada
pela PGFN foi extinta, conforme noticiado pela própria Recorrrente às fls. 274/276.
13.Segundo ensina Nelson Neri Junior2, “a prescrição é causa extintiva do direito ou
da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem
exercitar seu direito”. Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter
sido exercitado.
14.Outrossim, lê-se no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007:
L. 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
15.Em verdade, como se observa, referido dispositivo cuida de garantia de natureza
processual, relacionada ao direito a razoável duração do processo e aos meios que garantam a
celeridade de sua tramitação, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o do texto constitucional,
mas que não produz efeitos materiais, especialmente no que tange à exoneração do crédito
tributário.
16.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11

1 CTN: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva. (...)”
2 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista
dos Tribunais, 2006, p. 190
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
6
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILIQUIDEZ
17.Defende a Recorrente que a nulidade de qualquer parte do lançamento macula o
ato administrativo integralmente, invocando o artigo 142 do CTN. Nessa ordem de ideias, sustenta
que “a nulidade de qualquer dos tópicos integrantes do lançamento, que a seguir passa a
contribuinte a defender, macula o cálculo do montante do tributo devido, não tendo mais a
matéria lançada, se revestindo mais o ato administrativo do lançamento, de todas as exigências do
art. 142, devendo o ato administrativo, ser totalmente nulo”.
18.Como se vê, a preliminar de nulidade refere-se à alegação de impropriedades no
cálculo do tributo lançado, confundindo-se com o mérito e com ele será examinado.
MÉRITO
19.A Recorrente sustenta que o arbitramento realizado pela autoridade fiscal seria
inválido por ter utilizado como fundamento o Livro de Registro de Apuração do IPI, documento
que, segundo alega, não se prestaria à finalidade de servir como base para exigência de tributos
federais incidentes sobre a renda. Desenvolve extensa argumentação no sentido de que receita
bruta, renda e lucro líquido constituem conceitos absolutamente distintos, razão pela qual a
metodologia adotada pela fiscalização violaria os artigos 529 e seguintes do RIR/99, bem como os
artigos 532 e 535 do mesmo diploma normativo. Alega ainda que o Livro de Registro de Apuração
do IPI não contém informações sobre vendas canceladas, descontos incondicionais e impostos não
cumulativos, elementos que seriam essenciais para caracterização da receita bruta nos termos do
artigo 224 do RIR/99. Sustenta, por fim, que sendo desconhecida a receita bruta, o arbitramento
deveria ter observado exclusivamente as hipóteses previstas no artigo 535 do referido
regulamento, e não a metodologia estabelecida no artigo 532, cuja aplicação pressupõe o
conhecimento inequívoco da receita bruta da pessoa jurídica.
20.A argumentação não merece acolhimento por assentar-se em premissas
equivocadas que revelam incompreensão acerca da natureza jurídica do lançamento fiscal
realizado e dos pressupostos normativos que regem a matéria.
21.Inicialmente, importa esclarecer que o lançamento em questão não se
caracteriza como arbitramento de lucro para fins de constituição do crédito tributário relativo ao
IRPJ ou à CSLL. A fiscalização não apurou base de cálculo destes tributos mediante aplicação dos
percentuais previstos nos artigos 532 ou 535 do RIR/99 sobre receitas ou qualquer outra grandeza
econômica. Conforme se depreende da leitura do TVF de fls. 192/204, o procedimento fiscal
limitou-se, além da aplicação de multa regulamentar pela não entrega da ECD após o contribuinte
ter sido intimado, à exigência de multas isoladas decorrentes da falta de recolhimento das
antecipações mensais obrigatórias (estimativas), penalidades estas que possuem natureza jurídica,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
7
fato gerador e regime jurídico absolutamente distintos daqueles aplicáveis aos tributos
propriamente ditos.
22.A distinção conceitual entre tributo e multa mostra-se essencial para a adequada
cognição da controvérsia. Tributo constitui prestação pecuniária compulsória que não se confunde
com sanção por ato ilícito, conforme estabelece expressamente o artigo 3o do Código Tributário
Nacional. A multa, por sua vez, possui natureza jurídica de penalidade aplicada em decorrência do
descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, caracterizando-se precisamente
como sanção por ato ilícito. Enquanto o tributo incide sobre manifestação de capacidade
contributiva revelada pelo fato gerador descrito em lei, a multa tributária incide sobre o
descumprimento de dever jurídico estabelecido pela legislação fiscal, tendo como finalidade
primordial desestimular comportamentos contrários ao ordenamento tributário e assegurar a
efetividade da arrecadação.
23.No caso concreto, a legislação de regência estabelece com absoluta clareza o
regime jurídico aplicável às multas isoladas por falta de recolhimento das antecipações mensais do
IRPJ e da CSLL. O artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.430, de 1996, com a redação conferida
pelo artigo 14 da Lei 11.488, de 2007, estabelece que nos casos de lançamento de ofício será
aplicada multa de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
na forma do artigo 2o da mesma lei que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
24.A redação do dispositivo legal revela aspectos fundamentais para deslinde da
controvérsia. A multa isolada possui como base de cálculo o valor do pagamento mensal que
deixou de ser efetuado, e não o tributo apurado ao final do ano-calendário. A norma estabelece
expressamente que a penalidade é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa ao término do período, evidenciando que a exigibilidade da multa não se vincula à
existência de tributo efetivamente devido ao final do exercício. A multa sanciona especificamente
o descumprimento da obrigação de recolher as antecipações mensais, obrigação esta que subsiste
independentemente do resultado tributário apurado quando do encerramento do ano-calendário.
25.O regime jurídico das antecipações mensais do IRPJ e da CSLL encontra-se
disciplinado nos artigos 2o e seguintes da Lei 9.430, de 1996. O artigo 2o estabelece que a pessoa
jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada. O artigo 3o enumera as formas de
determinação da base de cálculo estimada, estabelecendo que será calculada mediante aplicação
de percentuais sobre a receita bruta auferida mensalmente. O artigo 28 da mesma lei estende
este regime à CSLL, determinando que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
deverá determinar o resultado ajustado mensalmente mediante aplicação dos percentuais sobre a
receita bruta auferida no respectivo período de apuração.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
8
26.A ratio legis do regime de antecipações mensais reside na necessidade de
assegurar regularidade no fluxo de arrecadação tributária ao longo do exercício financeiro,
evitando concentração excessiva da receita tributária no momento da apuração final do tributo. O
sistema de estimativas mensais permite à Administração Tributária dispor de recursos financeiros
de forma distribuída ao longo do ano-calendário, viabilizando o cumprimento das obrigações
estatais e reduzindo os efeitos deletérios que adviriam da arrecadação concentrada
exclusivamente no encerramento do período de apuração. Paralelamente, o regime proporciona
benefícios ao próprio contribuinte, que dilui ao longo do exercício o ônus financeiro decorrente do
pagamento do tributo, evitando desembolso concentrado que poderia comprometer sua
capacidade de investimento e desenvolvimento empresarial.
27.O descumprimento da obrigação de recolher as antecipações mensais frustra
integralmente a finalidade do sistema de estimativas, razão pela qual a legislação estabeleceu
sanção específica para coibir tal comportamento. A multa isolada prevista no artigo 44, inciso II da
Lei 9.430, de 1996, possui caráter punitivo e visa desestimular a conduta do contribuinte que,
optando pela apuração anual do lucro real, deixa de efetuar os recolhimentos mensais
obrigatórios. A penalidade independe da existência de tributo efetivamente devido ao final do
período precisamente porque sanciona conduta específica consistente na omissão do
recolhimento mensal, e não a falta de pagamento do tributo apurado na declaração anual.
28.O entendimento do instituto das multas isoladas afasta de forma absoluta a
aplicabilidade dos artigos 532 e 535 do RIR/99 à hipótese dos autos. Referidos dispositivos
regulamentam as hipóteses de arbitramento do lucro, procedimento fiscal destinado à apuração
da base de cálculo do IRPJ quando a escrituração do contribuinte se revelar inadequada para
determinação do lucro real. O arbitramento constitui forma de apuração do tributo aplicável
quando o contribuinte não cumpre as obrigações acessórias relativas à escrituração regular de
seus livros contábeis e fiscais ou quando os elementos constantes da escrituração apresentada se
revelam insuficientes ou inconsistentes para determinação do lucro tributável.
29.O artigo 532 disciplina a modalidade de arbitramento aplicável quando
conhecida a receita bruta da pessoa jurídica, estabelecendo que o lucro arbitrado será
determinado mediante aplicação dos percentuais fixados para apuração do lucro presumido,
acrescidos de vinte por cento. O artigo 535 estabelece as bases de cálculo alternativas para
arbitramento do lucro nas hipóteses em que a receita bruta não for conhecida, prevendo oito
critérios distintos que podem ser utilizados pela fiscalização para determinação indireta do lucro
tributável. Ambos os dispositivos se destinam exclusivamente à constituição do crédito tributário
relativo ao IRPJ mediante arbitramento da base de cálculo do tributo, não possuindo qualquer
pertinência com o regime jurídico aplicável às multas isoladas por falta de recolhimento das
estimativas mensais.
30.A inaplicabilidade dos artigos 532 e 535 do RIR à presente hipótese decorre do
fato de que não houve arbitramento de lucro nem constituição de crédito tributário relativo ao
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
9
IRPJ ou à CSLL. A fiscalização limitou-se a calcular o valor das antecipações mensais que deveriam
ter sido recolhidas ao longo do ano-calendário e aplicar sobre este montante a multa isolada de
cinquenta por cento prevista no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430, de 1996. Para realização deste
cálculo, não há necessidade de arbitrar lucro, determinar base de cálculo do tributo ou aplicar
quaisquer percentuais previstos para apuração do lucro presumido ou arbitrado. A única operação
necessária consiste em determinar qual seria o valor das antecipações mensais caso a empresa
tivesse cumprido regularmente sua obrigação de recolhê-las, aplicando-se em seguida o
percentual da multa sobre o montante apurado.
31.A determinação do valor das antecipações mensais que deveriam ter sido
recolhidas pressupõe necessariamente o conhecimento da receita bruta auferida pela pessoa
jurídica em cada mês do ano-calendário, uma vez que o artigo 2o da Lei 9.430 de 1996 estabelece
que a base de cálculo estimada será determinada mediante aplicação de percentuais sobre a
receita bruta mensal. A questão controvertida resume-se, portanto, a definir se a receita bruta
consignada no Livro de Registro de Apuração do IPI pode ser legitimamente utilizada para fins de
cálculo das antecipações mensais que deveriam ter sido recolhidas e, consequentemente, das
multas isoladas aplicáveis ao caso.
32.O Livro de Registro de Apuração do IPI constitui livro fiscal obrigatório destinado
à apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados, devendo ser escriturado nos termos da
legislação específica que rege este tributo. Sua função precípua consiste em registrar as operações
de entrada e saída de produtos industrializados, permitindo a apuração do saldo do imposto
devido ou do crédito acumulado em cada período de apuração. A escrituração deve observar as
normas estabelecidas no Regulamento do IPI (RIPI), aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010,
bem como as disposições complementares expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
33.O artigo 444 do RIPI estabelece que o contribuinte do imposto manterá, em cada
estabelecimento, diversos livros fiscais, destinados ao registro dos produtos recebidos, produzidos
e expedidos, bem como das matérias-primas e dos produtos intermediários empregados na
industrialização, incluindo o Livro de Registro de Apuração do IPI, cuja escrituração deve conter
informações sobre todas as operações de saída de produtos industrializados realizadas pelo
estabelecimento, consignando os valores das operações tributadas, não tributadas, isentas ou
sujeitas à alíquota zero. As saídas tributadas devem ser registradas com indicação do valor da
operação, da base de cálculo e do imposto debitado. O registro das operações permite identificar
o montante total das receitas de vendas auferidas pelo estabelecimento em cada período de
apuração, informação esta que se revela essencial para diversos fins fiscais e tributários, incluindo
o cálculo das antecipações mensais do IRPJ e da CSLL.
34.A alegação de que o Livro de Registro de Apuração do IPI não conteria
informações sobre vendas canceladas, descontos incondicionais e impostos não cumulativos não
procede. A legislação do IPI estabelece que as vendas canceladas e os descontos incondicionais
devem ser objeto de lançamento específico na escrituração fiscal, mediante estorno dos registros
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
10
anteriormente efetuados. O Regulamento do IPI determina que o estabelecimento que receber
em devolução produtos por ele remetidos poderá creditar-se do valor do imposto debitado por
ocasião da saída, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação (art. 225, §1o c/c
art. 231, I). A correta escrituração adequada do Livro de Registro de Apuração do IPI deve refletir
todas estas operações, permitindo identificar com precisão o valor líquido das vendas
efetivamente realizadas.
35.No que concerne aos impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador, a própria estrutura normativa do sistema tributário nacional estabelece que tais
valores não integram a base de cálculo do IPI. O artigo 47, inciso II, alínea "a" do Código Tributário
Nacional determina que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a
saída da mercadoria. O artigo 13, § 2o da Lei Complementar 87, de 1996, estabelece que não
integra a base de cálculo do ICMS o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados quando
a operação configurar fato gerador de ambos os impostos. Consequentemente, os valores
consignados no Livro de Registro de Apuração do IPI já se encontram naturalmente expurgados do
ICMS, atendendo ao requisito estabelecido no parágrafo único do artigo 224 do RIR/99.
36.Mesmo que se admitisse que a escrituração do Livro de Registro de Apuração do
IPI não contivesse todas as informações necessárias para apuração precisa da receita bruta nos
exatos termos do artigo 224 do RIR/99, tal circunstância não invalidaria a utilização dos valores
nele consignados como base para cálculo das antecipações mensais e das multas isoladas
correspondentes. A razão fundamental reside no fato de que a responsabilidade pela manutenção
de escrituração contábil e fiscal adequada e suficiente para permitir a apuração dos tributos
devidos recai exclusivamente sobre o contribuinte, sendo ônus que lhe compete por força da
legislação tributária. Mesmo nesta hipótese, caberia à Recorrente demonstrar a existência de
elementos redutores que devessem ser levados em consideração.
37.A legislação tributária, mercantil e contábil estabelece de forma inequívoca que
compete ao contribuinte manter escrituração adequada e suficiente para permitir a apuração dos
tributos devidos e a comprovação dos fatos que constituam ou modifiquem situações jurídicas.
Quando o contribuinte deixa de cumprir este dever instrumental, frustra a atividade fiscalizatória
da Administração Tributária e compromete a regular apuração dos tributos devidos. A ausência de
escrituração contábil regular não pode beneficiar o contribuinte remisso, sob pena de premiar a
inobservância de obrigações acessórias essenciais ao funcionamento adequado do sistema
tributário.
38.No caso concreto, a Recorrente apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário 2010 com os valores
zerados, não tendo informado débitos em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF). A fiscalização constatou a apresentação de escrituração contábil digital que permitisse a
verificação das informações prestadas e a apuração dos tributos efetivamente devidos. Diante
desta situação, não restou à autoridade fiscal alternativa senão utilizar os elementos disponíveis
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
11
para determinar indiretamente as receitas auferidas pela pessoa jurídica e calcular as
antecipações mensais que deveriam ter sido recolhidas.
39.Os artigos 257, 258, §4o e 923 do RIR/99 estabelecem que a escrituração
mantida com base em livros ou registros auxiliares, observadas as normas do Código Comercial e
da legislação tributária, será aceita caso evidencie contabilidade regular. O artigo 274 do mesmo
diploma determina que serão transcritos no Livro Diário o balanço patrimonial e o de resultado
econômico, devendo este último abranger os resultados acumulados, se houver. O artigo 276
estabelece que a determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária competente, com base no exame da escrituração do contribuinte, na
escrituração de outros contribuintes, em informações ou esclarecimentos do contribuinte ou de
terceiros e em quaisquer outros elementos de prova, observado o disposto no artigo 922, que
trata dos procedimentos fiscalizatórios.
40.Desse modo, a utilização dos valores consignados no Livro de Registro de
Apuração do IPI como base para cálculo das antecipações mensais que deveriam ter sido
recolhidas encontra amparo nos princípios que regem a verificação fiscal e na necessidade de
assegurar efetividade à arrecadação tributária. A autoridade fiscal, diante da ausência de
escrituração contábil digital, valeu-se de elemento idôneo constante da própria escrita fiscal do
contribuinte para determinar as receitas auferidas mensalmente. O Livro de Registro de Apuração
do IPI constitui documento oficial obrigatório, cuja escrituração é exigida pela legislação tributária
e cuja autenticidade é garantida pelos procedimentos de autenticação previstos no Regulamento
do IPI. Os valores nele consignados presumem-se verdadeiros, admitindo prova em contrário que
competia à Recorrente produzir e que não foi apresentada aos autos.
41.A Recorrente teve ampla oportunidade de demonstrar que os valores
consignados no Livro de Registro de Apuração do IPI não refletiriam adequadamente suas receitas
de vendas ou que teria havido vendas canceladas, descontos incondicionais ou outras operações
que justificariam ajuste nos montantes utilizados pela fiscalização. Não apresentou, contudo,
qualquer elemento probatório concreto que pudesse infirmar os valores apurados pela autoridade
fiscal. Limitou-se a alegar abstratamente que o Livro de Registro de Apuração do IPI não se
prestaria à finalidade de servir como base para cálculo de tributos incidentes sobre a renda, sem
demonstrar de forma objetiva quais seriam as incorreções ou distorções que resultariam da
utilização dos valores nele consignados. A ausência de impugnação específica aos valores
efetivamente lançados pela fiscalização conduz à conclusão da higidez dos montantes apurados.
42.Por fim, cumpre destacar que a alegação de que a empresa teria apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário não afasta a exigibilidade das multas isoladas por falta de
recolhimento das antecipações mensais. O artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.430 de 1996
estabelece expressamente que a multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário
correspondente. A norma legal deixa inequívoco que a existência de prejuízo ao final do período
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.362 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723354/2012-66
12
não exonera o contribuinte da obrigação de recolher as antecipações mensais nem afasta a
aplicação da penalidade pelo descumprimento desta obrigação. Nesse sentido:

Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
43.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 326
DF CARF MF
Original